Tribunal: TJDFT
Processo: 0749328-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0749328-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATRIA CONFECCOES LTDA AGRAVADO: UNIPAPER PAPELARIA LTDA D E S P A C H O Intime-se a exequente agravante, ATRIA CONFECÇÕES LTDA, para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizar o recolhimento em dobro do preparo, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, parágrafo 4o, do CPC. Com efeito, o comprovante de id 66373786 não possui indicação do código de barras nem contém menção ao número do processo, não sendo possível conferir sua correspondência com a guia de custas de id 66373781. Brasília-DF, 19 de novembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora